Tribunal: STF
Processo: ARE 1521903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE ÔNIBUS DE PARTICULAR LOCADO PARA O MUNICÍPIO. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CAPINA DE RUAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes aos cidadãos, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que, para que se configure essa responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal.



    - Hipótese em que o ônibus de propriedade da parte autora, que se encontrava locado para o Município desde 2009 e que era utilizado para o transporte de funcionários para a capina urbana, sofreu incêndio, ficando completamente destruído.



    - O conjunto probatório evidencia a presença de gasolina no interior do ônibus; o fato de o incêndio ter se iniciado de forma artificial e no interior do veículo; o depoimento do motorista de que os funcionários que permaneceram no ônibus fumavam na ocasião; a alegação destes de que “estavam preparando seus equipamentos” para realizar a capina; e a conclusão pericial de que “os veículos automotores não pegam fogo de forma espontânea” e que se tratou de evento de explosão de líquido inflamável.



    - No caso, comprovados o dano sofrido pela parte autora e o nexo de causalidade entre ele e a conduta atribuída ao requerido, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.



    - Por outro lado, em que pese o prejuízo econômico suportado pela parte autora, a situação em tela não constitui hipótese de dano moral “in re ipsa”, fazendo-se necessária a efetiva comprovação do abalo moral alegado, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LX; 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente